Tribunal: CARF
Processo: 10540.001692/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO PROVOCADO PELA FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
É entendimento sumulado deste Tribunal de que o erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga. O STJ, por sua vez, estende o entendimento do Tema de Repercussão Geral no 808 para os casos de verbas alimentares, conforme tese firmada quando do Tema Repetitivo no 878.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001692/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.663 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
BENEDITO ALVES COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao
valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas “diferenças de URV”, por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO PROVOCADO PELA FONTE PAGADORA.
AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
É entendimento sumulado deste Tribunal de que o erro no preenchimento da
declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF, não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função,
tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em
quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que
está sendo paga. O STJ, por sua vez, estende o entendimento do Tema de
Repercussão Geral no 808 para os casos de verbas alimentares, conforme tese
firmada quando do Tema Repetitivo no 878.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a multa de ofício e, ainda, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001692/2009-04
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 100/131, interposto contra decisão da DRJ
em Salvador/BA de fls. 91/96, a qual julgou procedente o lançamento Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF de fls. 04/11, lavrado em 13/10/2009, relativo aos anos-calendário de 2004
a 2006, com ciência do RECORRENTE em 19/10/2009, conforme AR de fl. 43.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
classificação indevida de rendimentos tributáveis recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de “URV”. O valor total do crédito apurado foi de R$
129.805,71, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de 75%.
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal (fls. 06/11), o
RECORRENTE classificou indevidamente como "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis" os
rendimentos auferidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (CNPJ n° 13.100.722/0001-
60), pagos a título de "diferenças URV", a partir de informações a ele fornecidas pela fonte
pagadora.
Tais rendimentos decorrem de diferenças de remuneração ocorridas quando da
conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV em 1994, reconhecidas e pagas
em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, com base na Lei do
Estado da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003.
A fiscalização relatou que a referida Lei Estadual preceitua que a verba em
questão é de natureza indenizatória, mas entendeu que a única interpretação possível em
harmonia com o ordenamento jurídico nacional e em especial com o sistema tributário, é a de
que esta Lei disciplina aquilo que é pertinente à competência do Estado, em nada alterando a
legislação do Imposto de Renda, de competência da União.
Assim, a fiscalização entendeu que os valores recebidos pelo RECORRENTE em
virtude de diferenças de remuneração ocorridas na conversão de Cruzeiro Real para a URV em
1994, denominadas "Valores indenizatórios de URV", RECORRENTE têm natureza
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

eminentemente salarial e são tributáveis, com base nos art. 43 e 114 do Código Tributário
Nacional – CTN.
Quanto à apuração do imposto e a multa aplicada, a fiscalização relatou o que
segue:
O cálculo do Imposto de Renda devido está demonstrado no Anexo I [fl. 12], composto de
folha única, parte integrante e indissociável deste Auto de Infração, elaborado em
obediência iao Despacho do Ministro da Fazenda de 11 de maio de 2009, que aprova o
PARECER PGFN/CRJ/NO 287/2009, de 12 de fevereiro de 2009, que dispõe que no
cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem
ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Para apuração do imposto devido consideramos os valores das diferenças salariais devidas
(URV), incluindo atualização e os juros, mensalmente distribuída no período de abril de
1994 a julho de 2001, conforme planilha de cálculo emitida pelo Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia e apresentada pelo sujeito passivo, levando-os à tributação com base na
alíquota vigente à época, apurando o valor total do imposto devido, que foi divido pelos 3
(três) anos em que ocorreu o recebimento, janeiro de 2004 a dezembro de 2006, já que toda
a diferença salarial devida a título de URV foi efetivamente recebida ao longo desses 3
(três) anos.
Não foram considerados para apuração do imposto devido as diferenças salariais devidas
que tinham como origem o 13o salário, por serem de tributação e responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora, e as diferenças salariais com origem no abono de férias
(conversão de férias), que apesar de tributáveis, não poderão ter o seu crédito tributário
correspondente constituído por força do art. 19 da Lei no 10.522 de julho de 2002, com
redação dada pela Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, combinado com o despacho
do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006, que aprova o
Parecer PGFN/CRJ/No 2140/2006.
Quanto à multa aplicada, foi utilizada a multa básica determinada pelo artigo 44,
inciso I, da Lei 9.430, de 27 de novembro de 1996, de caráter objetivo, em face da ausência de
dolo.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 46/85, em 30/10/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Salvador/BA, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) segundo a legislação que regulamenta o imposto de renda, caberia à fonte pagadora,
no caso o Estado da Bahia, e não ao autuado, o dever de retenção do referido tributo.
Portanto, se a fonte pagadora não fez tal retenção, e levou o autuado a informar tal
parcela como isenta, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
c) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício, pois
o autuado teria cometido erro escusável em razão de ter seguido orientações da fonte
pagadora;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

d) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
inaplicabilidade da multa de oficio, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota
AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a
RFB;
e) o lançamento fiscal seria nulo por ter tributado de forma isolada os rendimentos
apontados como omitidos, deixando de considerar a totalidade dos rendimentos e
deduções cabíveis;
g) ainda que o valor decorrente do recebimento da URV em atraso fosse considerado
como tributável, não caberia tributar os juros incidentes sobre ele, tendo em vista sua
natureza indenizatória;
h) em razão da distribuição constitucional das receitas, todo o montante que fosse
arrecado a título de imposto de renda incidente sobre os valores pagos a título de URV
teriam como destinatário o próprio Estado da Bahia. Assim, se este último classificou
legalmente tais pagamentos como indenização, foi porque renunciou ao recebimento;
i) é pacífico que a União é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da relação
processual nos casos em que o servidor deseja obter judicialmente a isenção ou a não
incidência do IRRF, posto que além de competir ao Estado tal retenção, é dele a renda
proveniente de tal recolhimento. Pelo mesmo motivo, poderia concluir-se que a União é
parte ilegítima para exigir o referido imposto se o Estado não fizer tal retenção;
g) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da Bahia
para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o
Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
j) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, deixou claro que o abono conferido aos
Magistrados Federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória, e
que por esse motivo não sofre a incidência do imposto de renda. Assim, tributar estes
mesmos valores recebidos pelos Magistrados Estaduais constitui violação ao princípio
constitucional da isonomia.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 91/96):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/03/2010,
conforme AR de fl. 99, apresentou o recurso voluntário de fls. 100/131 em 22/03/2010.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.

Sobrestamento
Em primeira análise da celeuma, o antigo Relator do caso (Conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso) elaborou despacho de devolução para sobrestar o presente processo até
ulterior decisão do julgamento do RE 855.091 de relatoria do Ministro Dias Toffoli relacionada
ao Tema 808 de Repercussão Geral do STF que dispõe sobre a “incidência de imposto de renda
sobre juros de mora recebidos por pessoa física”, haja vista tal assunto ter sido mencionado na
defesa do RECORRENTE.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Diferenças de URV. Natureza tributável.
Primeiramente, o principal liame jurídico do presente processo diz respeito às
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real
de Valor - URV em 1994, reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais ao RECORRETE, no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, com base na Lei do Estado da Bahia n° 8.730,
de 08 de setembro de 2003. Discute-se a natureza indenizatória, ou não, das referidas verbas para
fins de isenção do imposto de renda.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

O tema não é novo nesta Turma. Vejamos o entendimento recente do CARF
acerca do assunto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA.
RENDIMENTOS PAGOS PELOS ESTADOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO
IMPOSTO. NORMA DE DIREITO FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União, cabendo-lhe instituir e
legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como sujeito ativo da relação
jurídico-tributária, para fins de exigência do cumprimento das obrigações tributárias.
Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto incidente na fonte
sobre rendimentos por eles pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma de direito
financeiro, a qual não altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto
subordinada ao que dispõe a legislação de natureza federal.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE DO
ESTADO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da
base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para
legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda
nos termos do art. 43 do CTN.
IRPF. ANTECIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF N° 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
A atualização monetária de rendimentos acompanha a natureza do principal, devendo o
cálculo observar o traçado no Parecer PGFN/CAT n° 815, de 2010.
IRPF. JUROS DE MORA DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. RE-RG n° 855.091/RS.
TEMA 808/STF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF
No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à tributação e
classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas informações prestadas
pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. (grifo nosso)
(Acórdão no 2401-010.922; julgamento em 23/03/2023; Relator: Wilsom de Moraes
Filho)

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para que
sejam excluídas da tributação.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
Pertence ao Estado o produto da arrecadação, efetiva ou não potencial, e não a
titularidade da competência tributária ativa do IR incidente na fonte sobre os
rendimentos pagos a qualquer título por eles. Decerto que, uma vez arrecadado,
compete ao Estado dar o destino que entender devido ao recurso, mas não havendo
arrecadação a competência tributária, neste caso, é da União.
IRPF. JUROS NO CÁLCULO Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de
cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo
pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
MULTA DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES DA FONTE PAGADORA Erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações
erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de oficio.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo
Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
(Acórdão no 2201-010.212; julgado em 02/02/2023; Relator: FRANCISCO
NOGUEIRA GUARITA)
Verifica-se que tais valores pagos pelo Tribunal de Justiça da Bahia a servidores
públicos a título de “diferenças URV” se referem a salários não recebidos, referentes às
diferenças salariais verificadas na conversão da remuneração do servidor público, quando da
implantação do Plano Real, e teria natureza indenizatória, conforme dispõe o a Lei do Estado da
Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003:
Art. 4o - As diferenças decorrentes do erro na conversão da remuneração de Cruzeiro
Real para Unidade Real de Valor - URV, objeto das Ações Ordinárias nos. 613 e 614,
julgadas procedentes pelo Supremo Tribunal Federal, serão apuradas, mês a mês, de 1o
de abril de 1994 a 31 de julho de 2001, e o montante correspondente a cada Magistrado
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

será dividido em 36 parcelas iguais, para pagamento nos meses de janeiro de 2004 a
dezembro de 2006.
Art. 5o - São de natureza indenizatória as parcelas de que trata o art. 4o desta Lei.
Da leitura do dispositivo acima, constata-se que o pagamento de tais valores teve
como objetivo a necessidade de manutenção do valor real do salário, de forma a corrigir erros
anteriores no cálculo da conversão da moeda nacional.
Ou seja, a lei estadual, apesar de tratar a verba como indenizatória, não buscou a
recomposição de um prejuízo ou dano patrimonial sofrido pelo servidor, mas a mera
compensação de um valor remuneratório que deixou de ser pago em época própria. Apenas isso.
Dessa forma, entende-se que tais valores se referem a salários (vencimentos) não
recebidos ao longo dos anos e, portanto, não há o que se falar em indenização para fins de
isenção do imposto de renda.
Quanto ao tema, trago trecho do Acórdão n° 9202-007.237, de 27 de setembro de
2018, para fazer parte do presente julgamento, tendo em vista que se trata da mesma matéria,
além da sua clareza e precisão:
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei n° 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN n° 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução n° 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei n° 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal — STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/N° 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça — STJ consolidou entendimento
no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução n° 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei n° 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis n°s 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002. acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução n° 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/N° 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei n° 9.655, de 1998. com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lein0 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução n° 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença
de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
"TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV - VERBA PAGA EM ATRASO - NATUREZA REMUNERATORIA -
RESOLUÇÃO 245/STF - INAPLICABILIDADE.
L As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público
estadual em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza
remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se
aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados
pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com
efeito erga omnes, de modo que não pode ser considerada como fato
constitutivo, modificativo ou extinttvo de direito suficiente para influir no
Julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rei.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.° 471.115:
"Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta
de oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto
de renda quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal,
utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a
tanto não se aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)" (STF, Recurso
Extraordinário n." 471.115, Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em
03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que as verbas ora analisadas já foram objeto de inúmeros julgados
proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, dentre os quais o Acórdão n°
9202-004.464, de 28/09/2016, que reformou o Acórdão n° 2102-01.746, indicado pela
Contribuinte como paradigma, oportunidade em que se deu provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, com a seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercido: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", inclusive os juros remuneratórios sobre elas
incidentes, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da
tributação."
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art. 43 do
CTN.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
Portanto, é tributável pelo imposto de renda a verba denominada “diferença URV”
recebida pelo contribuinte.

Da Violação ao Princípio da Isonomia
Alega o RECORRENTE que o STF, através da Resolução no 245/2002, atribuiu
natureza indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura Federal pela Lei
no 10.474/2002.
O mencionado tema também não é novo neste Colegiado. Por esta razão, utilizo
como razões de decidir o seguinte trecho do voto proferido pela ilustre Conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo, no acórdão no 9202-010.291, de 15/12/2021:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se
referem especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no
10.474, de 2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve
ser aplicado à verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF
sobre a natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida
em sessão administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de
julgamento daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos
são bem distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a
Resolução do STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante
em relação aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono
Variável de que trata o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória.
Entretanto, dito parecer é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será
demonstrado na sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou
entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais
sofrem a incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo
entendimento dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela
supressão ou perda de direito, ele tem natureza indenizatória.
Ainda segundo o parecer da PGFN, seria este o entendimento do STF,
manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002, relativamente ao abono variável
e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida
no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza
indenizatória do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de
2002, acolhendo entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a
reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o
Parecer PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono
concedido aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à
natureza reparatória, especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos
alcançam apenas o abono previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração
estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à
diferença de URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim
de recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça,
por meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre
o abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual
em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de
direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão
no Recurso Extraordinário n.o 471.115:
Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...) (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para
verbas distintas, concedidas a outro grupo de servidores, por meio de ato específico,
diverso daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre
literalmente, conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda
o emprego da analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos
em situação supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei
federal própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art.
176, do CTN.
Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Portanto, sem razão ao contribuinte neste ponto.

Competência da União
Dispõe, o já citado art. 43 do CTN que o IR é de competência da União, cabendo-
lhe instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como sujeito ativo da
relação jurídico-tributária, para fins de exigência do cumprimento das obrigações tributárias.
Como bem disposto em jurisprudência supramencionada, embora pertença aos
Estados o produto da arrecadação do imposto incidente na fonte sobre rendimentos por eles
pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma de direito financeiro, a qual não altera a relação
tributária, permanecendo a incidência do imposto subordinada ao que dispõe a legislação de
natureza federal.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

Portanto, a União possui legitimidade para efetuar o lançamento e a cobrança do
tributo, nos termos do art. 153 da CF/88, pois aos Estados apenas pertence o produto da
arrecadação (efetiva e não potencial) e não a titularidade da competência tributária ativa do IR
incidente na fonte sobre os rendimentos pagos a qualquer título por eles.

Apuração Incorreta do Tributo
O contribuinte afirma que o lançamento seria nulo em razão da forma inadequada
de apuração da base de cálculo do imposto lançado. Neste sentido, alega que (fl. 109):
21. Isto porque deveria a ilustrada fiscalização, ao invés de ter feito lançamentos
isolados em cada valor de “URV” recebido, ter “refeito” as três DIRF s (2004, 2005 e
2006) do Contribuinte, a fim de apurar, mês a mês, os valores de imposto de renda
supostamente devidos em conjunto com os salários auferidos. Afinal, é sabido que a
legislação de imposto de renda prevê a declaração de ajuste anual, onde o
Contribuinte tem a possibilidade de excluir da base de cálculo do tributo, por exemplo,
determinadas parcelas isentas, passando normalmente a ter imposto a restituir no
exercício seguinte.
O mencionado argumento também já foi apreciado por esta Turma em outras
ocasiões similares. Não entendo como inadequada a apuração feita pela autoridade fiscal, pois
eventuais deduções já foram aproveitadas pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual.
Assim, a base de cálculo suplementar apurada pela fiscalização não pode, novamente, sofrer um
abatimento/dedução de um valor já aproveitado pelo contribuinte.
Nestes termos, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do acórdão no
2201-009.778, de Relatoria do Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo:
Embora o lançamento tenha partido da apuração do imposto devido de fl. 10 [fl. 12],
onde se nota claramente que a Autoridade Fiscal apenas aplicou a alíquota devida sobre
o montante da omissão identificada em cada mês, tal procedimento não traz resultado
diferente do que seria obtido se fôssemos recalcular todo o ajuste do exercício, já que o
contribuinte efetuou sua declaração regularmente em todos os períodos, onde
apresentou todos as deduções à base de cálculo a que teria direito.
(...)
Não há amparo legal para que, neste momento da lide tributária, o contribuinte
pretender refazer sua declaração de rendimentos, a menos que ficasse evidenciado claro
erro de fato no preenchimento da declaração original, o que não consta dos autos, já que
não identifiquei documentação relativa a eventuais deduções que, por equívoco,
deixaram de ser declaradas ou o foram em valores inferiores aos reais.
Assim, nada a prover no presente tema.
Ainda no mesmo tópico, o contribuinte parece agir de maneira contraditória ao
requerido acima (quando pleiteou a apuração do imposto em conjunto com os salários auferidos).
É que passou a alegar que se for considerado tão-somente a parcela de “URV”, a Fonte Pagadora
não deveria ter feito retenção, afinal, tal valor de “URV”, individualmente considerado, estaria
isento, conforme tabela mensal do respectiva pagamento.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

Sobre a aplicação das tabelas mensais vigentes à época em que devida a verba,
entendo que agiu corretamente a autoridade fiscal. Em casos similares ao dos presentes autos, o
entendimento do CARF é pela aplicação da interpretação do STJ no bojo do mencionado REsp
1.118.429/SP, ou seja, aplicação do regime de competência. É o que extrai do voto do Ilustre
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, conforme Acórdão 9202-008.806, de 24/06/2020, que
ora trago à colação como razões de decidir:
Embora os pagamentos efetuados aos membros do Ministério Público do Estado da
Bahia decorram de lei (Lei Estadual n° 8.730/2003 e Lei Complementar n° 20/2003), os
atos legais foram editado justamente em razão de decisões judiciais que reconheceram o
direito de tais servidores às diferenças salariais em virtude de erros na conversão da
remuneração de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor URV.
Nesse sentido são os arts 4o e 6o da Lei Estadual no 8.730/2003, destacados no acórdão
de recurso voluntário, os quais demonstram que referidas leis foram editadas para fins
orçamentários. Vejamos:
Lei no 8.730 de 08 de Setembro de 2003
Art. 4o As diferenças decorrentes do erro na conversão da remuneração de Cruzeiro
Real para Unidade Real de Valor URV, objeto das Ações Ordinárias nos. 613 e 614,
julgadas procedentes pelo Supremo Tribunal Federal, serão apuradas, mês a mês, de 1o
de abril de 1994 a 31 de julho de 2001, e o montante correspondente a cada Magistrado
será dividido em 36 parcelas iguais, para pagamento nos meses de janeiro de 2004 a
dezembro de 2006.
[...]
Art. 6o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta dos recursos
orçamentários próprios, ficando o Poder Executivo autorizado a promover as alterações
que se fizerem necessárias. (Grifou-se)
Forçoso reconhecer que o REsp no 1.118.429/SP amolda-se perfeitamente ao caso aqui
analisado, pois estamos diante de parcelas salariais recebidas em atraso, que tiveram por
origem ações judiciais ordinárias.
Ademais, o STF fixou, no julgamento do RE no 614.406/RS, que os rendimentos
recebidos acumuladamente por pessoas físicas devem ser tributados com base no regime de
competência, sendo utilizada as tabelas e alíquotas do IRPF vigente a cada mês de referência. A
conferir:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Referida questão foi objeto de repercussão geral reconhecida pelo STF (tema no
368), cuja tese restou assim fixada:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido julgado sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão
acima deve ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste sentido, está correta a forma de apuração utilizando-se as alíquotas e tabelas
próprias da época do rendimento, como exatamente fez a autoridade fiscal (fl. 12). Nota-se que a
fiscalização valeu-se do documento de fls. 17/20 para encontrar o valor atualizado da URV (com
juros) e aplicar As tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos do Parecer PGFN/CRJ/no 287/2009.
Assim, não há reparo a se fazer quanto à forma de apuração.
Contudo, para chegar a conclusão de que a parcela de “URV” seria isenta, o
contribuinte valeu-se apenas do valor principal da verba, sem considerar os juros e atualização.
Este tema será analisado no tópico a seguir.

IR sobre juros compensatórios
O RECORRENTE pleiteia a não incidência do Imposto de Renda sobre os juros,
afirmando que os mesmos “indenizam a não percepção de renda pelo contribuinte e, portanto,
são indenizatórios” (fl. 115).
Sobre este ponto, o STF fixou o entendimento de que os juros devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função não são tributados
pelo imposto de renda. Transcreve-se o decidido pelo STF na ocasião no do julgamento do RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), com repercussão geral:
Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Por ter sido julgado sob a sistemática da repercussão geral, o entendimento acima
colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do CARF, conforme determinação do art. 62, §
2o, do Anexo II, do RICARF.
Diante do exposto, merece provimento esse pleito do RECORRENTE, devendo
ser recalculado o presente crédito tributário com base nas tabelas e alíquotas do imposto vigentes
correspondentes ao mês em que a parcela foi reconhecida como devida (regime de competência),
com a exclusão dos juros compensatórios da base do imposto.
O valor dos juros, discriminados por competência, encontra-se no demonstrativo
de fls. 17/20.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001692/2009-04

Não aplicação da Multa de Ofício. Boa-fé do Contribuinte
Afirma o RECORRENTE, em suma, que não houve conduta hábil à aplicação da
multa de ofício, pois foi a própria Lei Estadual que tratou a verba como de natureza
indenizatória. Ou seja, afirmou que apenas seguiu orientações da fonte, a qual foi a responsável
pela emissão e declaração da classificação dessa verba.
Neste ponto, entendo que também assiste razão ao RECORRENTE.
Analisando os comprovantes de rendimentos do contribuinte (fls. 24/26) em
conjunto com os documentos de fls. 21/23, verifica-se que foi a própria fonte pagadora quem
informou ao contribuinte a natureza isenta da verba.
Em casos similares ao presente, este CARF vem afastando a aplicação da multa de
ofício, por constatar que o erro de preenchimento decorreu de uma informação equivocada
prestada pela fonte pagadora. Assim, transcreve-se o teor da Súmula CARF no 73:
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Dessa forma, deve ser exonerada a multa de ofício, em decorrência do erro
escusável ocasionado pela interpretação equivocada prestada pelo TJ da Bahia, de acordo com o
disposto na Súmula no 73 do CARF.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima, para:
(i)
excluir da base de cálculo do IR os valores de juros compensatórios; e
(ii)
afastar a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 153
DF CARF MF
Original